Tribunal: TJDFT
Processo: 0719976-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719976-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: BRUNO VERSIANE RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Alienação Fiduciária), Feito no 0703357-07.2021.8.07.0012, proposta pelo Agravante em desfavor de BRUNO VERSIANE RIBEIRO, determinou a emenda à inicial, entre outros pontos, ao fundamento de que a notificação apresentada não fora recebida no endereço do contrato, já que retornou com a informação de que o destinatário “MUDOU-SE”, facultando-se ao Autor a apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, de notificação válida, realizada por cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. A referida decisão judicial foi proferida nos seguintes termos: “DESPACHO 1. Não se trata de processo sigiloso, razão pela qual determino a exclusão da anotação. Advirto o patrono da parte autora, reincidente em tal tipo de conduta indevida (anotação de sigilo de forma inadequada) em processos semelhantes, que caso volte a repetir idêntica manobra, será apenado com a pena de litigância de má-fé, sem prejuízo de outras sanções! 2. Feita esta breve consideração, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no sentido de indicar expressamente todos os elementos exigidos pelo art. 319, inciso II do CPC/2015. Deverá, portanto, fazer constar no preâmbulo inaugural o estado civil, a profissão, além do endereço eletrônico do requerido, como também o da parte autora (o qual não necessariamente se confunde com o do escritório de seus patronos). 3. Ademais, cumpre ao requerente fornecer o endereço ATUAL do demandado, diante do insucesso na tentativa de notificação no endereço constante do contrato – ID 94785779, pág. 3 (motivo: ‘mudou-se’). Com efeito, a petição inicial já deverá vir instruída, desde o início da ação, com o endereço atualizado do devedor, em atenção ao art. 319, II, do CPC/2015. Aliás, sem o endereço atualizado, sequer há possibilidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, caso eventualmente seja concedida a tutela de urgência. Nesse sentido, cito jurisprudência do TJDFT: ‘APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A impossibilidade de localização da parte ré inviabiliza a citação e o cumprimento do mandado de busca e apreensão e constitui óbice para a instauração do procedimento, posto que é requisito indispensável da petição inicial e barreira intransponível para prosseguimento do processo. Cabível, no caso, a extinção do feito, sem apreciação do mérito. Recurso conhecido e desprovido’. (20081010067193APC - 0005417-54.2008.8.07.0010 - Res. 65 CNJ - Registro do Acórdão Número:432357Data de Julgamento:01/07/2010. Órgão Julgador: 5a Turma Cível. Relator: SOUZA E ÁVILA. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 08/07/2010. Pág.: 122). 4. Outrossim, apesar de constar na cédula de crédito bancário (ID 94785780) 36 prestações, sendo cada uma no valor de R$ 1.189,16 (mil, cento e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), com vencimento final em 28/06/2022, a inicial e também a planilha de débitos (ID 92907034) indicam a quantidade de 38 (trinta e oito) ‘prestações mensais’ no importe de R$ 1.170,67 (um mil, cento e setenta reais e sessenta e sete centavos), o que deve ser esclarecido (houve aditamento?) pela parte autora. 5. Esclareça também (erro material?) a data correta em que incorreu o requerido em mora, considerando que a notificação (ID 94785779, pág. 1) e a planilha de cálculos (ID94785777) trazem a informação de que o requerido encontra-se inadimplente deste 18/03/2021 (4a parcela e seguintes), enquanto consta na exordial a partir de 18/01/2021. 6. Além disso, em que pese as alegações da parte autora, que inclusive colacionou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, advirto que um dos requisitos imprescindíveis ao recebimento da Ação de Busca e Apreensão é a comprovação da constituição do devedor em mora. O §2o do art. 2o do Decreto Lei no. 911/69, alterado pela Lei no. 13.043/14, prevê que a comprovação da mora se dê por meio de carta registrada com aviso de recebimento, ainda que a assinatura não seja do próprio devedor. Assim, cabe à parte autora comprovar a notificação da mora do requerido. Saliento que o envio da carta registrada e enviada ao devedor é prova suficiente da notificação, não sendo necessária a comprovação de seu recebimento pelo próprio destinatário (pessoalmente), desde que evidentemente tenha ocorrido o seu efetivo recebimento. A finalidade é prevenir que o financiado não seja surpreendido pelo mandado de busca e apreensão, sem ter a oportunidade de saldar o débito. Contudo, ao exame dos autos verifica-se que não há comprovação da mora do devedor por meio de notificação extrajudicial enviada (vez que desprovida da entrega) por A/R (vide ID 94785779- pág.3) e tampouco o Protesto do título, se o caso. Constata-se que a notificação não foi entregue pelo motivo ‘mudou-se’ (ID 94785779 - pág. 3), assim deve a parte autora comprovar a devida notificação do devedor. A propósito cito a Súmula no 72 do STJ: ‘A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente’. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: ‘CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FRUSTRADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A constituição da mora do devedor é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, não sendo, contudo, caracterizada com o inadimplemento da parte e a previsão de cláusula resolutiva expressa no contrato firmado. 2. Uma vez frustrada a notificação extrajudicial, constando, inclusive, que a diligência seria devolvida ao remetente em razão de que o destinatário 'ausente três vezes, não há que se falar em caracterização da mora do devedor para fins do DecLei no 911/69, conforme precedente. 3. Esgotado o prazo para emendar a inicial e não evidenciada a mora do devedor, a ação de busca e apreensão deve ser indeferida, já que carente de documento indispensável à propositura do feito. 4. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1243021, 07026045420198070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EMENDA INSATISFATÓRIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando o autor desatende ao despacho judicial que faculta a sua emenda no prazo de dez dias. II. Na ação de busca e apreensão lastreada no Decreto-Lei 911/69, a comprovação da mora do devedor fiduciante traduz documento indispensável ao ajuizamento da demanda. III. A notificação que deixa de ser entregue no endereço do devedor fiduciante constante do contrato é inapta para a sua constituição em mora. IV. Recurso conhecido e desprovido’. (Acórdão n.778344, 20130710179168APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/04/2014, Publicado no DJE: 14/04/2014. Pág.: 114) Assim sendo, ‘in casu’, não há prova que a notificação e a constituição em mora se realizaram a contento, no tocante à causa de pedir descrita na petição inicial. Advirto a parte autora de que a insuficiência da documentação acostada aos autos poderá ensejar a extinção da ação, caso não sanada a irregularidade. 7. Por outro lado, em mero atendimento (princípio da legalidade) à Súmula 472 do STJ (‘A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual’) que veda a cobrança de comissão de permanência cumulada com a multa contratual, bem como em cumprimento ao art. 320 do CPC (juntada de documento essencial para instruir a petição inicial - planilha de cálculo correta), o requerente deverá ESCLARECER sua planilha de débitos (ID 94785777), especialmente se houve a cobrança da comissão de permanência(sob a nomenclatura genérica de "EM"). Embora esse encargo possa ser cobrado, há de ser: a) limitado à taxa do contrato (súmula 294, do STJ); e, b) não cumulado com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (AgRg no REsp 1.020.737/RS; AgRg no REsp 1.057.319/MS; AgRg no REsp961.275/SP, dentre tantos outros). No caso concreto, se houve a cumulação da comissão de permanência com multa, isso se mostra ilegal (incidência da multa). De fato, cabe ao credora retificar (se o caso) a planilha demonstrativa do valor do débito, além de discriminar todos os cálculos e critérios utilizados na sua elaboração para que possa ser objeto de análise (regularidade) pelo Juízo e, posteriormente, pelo devedor, se for o caso. Advirto a parte autora de que a insuficiência da documentação acostada aos autos poderá ensejar a extinção da ação, caso não sanada a irregularidade. 8. Além disso, cumpre à parte autora efetuar a amortização das parcelas vincendas. 9. Incumbe também ao autor decotar a verba honorária do ‘demonstrativo do débito’ acostado em ID 94785776 (pág. 5), por se tratar de atribuição exclusiva do Juiz, nos termos do art. 85 do CPC. 10. Emende-se ainda a petição inicial para retificar o valor atribuído à causa, pois em se tratando de ação de busca e apreensão, o benefício econômico buscado pelo autor (credor) corresponde ao valor do saldo devedor. É esse, inclusive, o entendimento pacificado do STJ, como se percebe pelo teor dos seguintes julgados: ‘PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 259, V, DO CPC. EQUIVALÊNCIA AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. I. Na esteira dos precedentes desta Corte, o valor da causa na ação de busca e apreensão do bem financiado com garantia de alienação fiduciária corresponde ao saldo devedor em aberto. II. Recurso conhecido e parcialmente provido’. (REsp 780.054/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 12/02/2007, p. 264); ‘PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. RECURSO DESACOLHIDO. - O objetivo da ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de alienação fiduciária, é ver apreendido o bem objeto do contrato. No entanto, essa apreensão visa tão somente garantir o pagamento do saldo devedor em aberto. Portanto, outro não pode ser o valor da causa senão o do saldo devedor em aberto, já que o resultado econômico a ser alcançado é apenas um: o pagamento do débito em atraso, e não o do contrato por inteiro, uma vez que algumas parcelas foram pagas’.(REsp 207.186/SP, Rel. MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/1999, DJ 28/06/1999, p. 123) Em suma, o valor atribuído à causa deve corresponder à soma das prestações não quitadas pelo(a) requerido(a), vencidas e vincendas (já amortizadas), razão pela qual deve emendar a petição inicial, bem como efetuar o complemento das custas processuais, se o caso. 11. Por derradeiro, promova o requerente a juntada aos autos da guia de custas processuais iniciais acompanhada do respectivo comprovante de recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Prazo para emenda: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. São Sebastião/DF, 16 de junho de 2021.” Nas suas razões recursais, o Banco Agravante defende que, ao contrário do que ressaltado pelo Juiz de origem, a notificação carreada ao Feito é válida, uma vez que, a despeito de devolvida com a informação de “MUDOU-SE”, foi efetivamente enviada ao endereço constante do contrato. Alega que a legislação aplicável (Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014) não faz menção à necessidade que a notificação extrajudicial tenha de ser recebida pelo destinatário. Argumenta que “a Notificação somente restou prejudicada porque o réu se mudou sem cumprir o que lhe era devido, ou seja, não promoveu a alteração de endereço junto ao cadastro do Banco Autor.” (Num. 26705595 - Pág. 5). Aduz que, caso não seja perfectibilizada a busca e apreensão almejada, o dano a ela causado será de difícil reparação, especialmente porque o Agravado não demonstrou interesse em adimplir a dívida e o veículo, por sua vez, é a garantia do contrato e, como é óbvio, deteriora-se física e monetariamente com o passar do tempo. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “deferimento da liminar de busca e apreensão” (Num. 26705595 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 26705596 e 26705597). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, deve ser registrado que, embora a decisão agravada conduza, em princípio, ao entendimento de que se trata de ato judicial sem cunho decisório, excedeu à determinação de emenda da exordial, inserindo em seu ato a interpretação do documento apresentado pelo Autor/Agravante, concluindo pela não constituição do devedor em mora e, portanto, trata-se de decisão interlocutória, recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Alienação Fiduciária), Feito no 0703357-07.2021.8.07.0012, determinou a emenda à inicial, entre outros pontos, ao fundamento de que a notificação apresentada não fora recebida no endereço do contrato, já que retornou com a informação de que o destinatário “MUDOU-SE”, facultando-se ao Autor a apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, de notificação válida, realizada por cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em seu recurso, o banco Agravante sustenta, em suma, que a determinação contida na decisão agravada é indevida, porque a notificação efetivada se deu no endereço constante do contrato. Os artigos 1019, inciso I, e 300, ambos do Código de Processo Civil, autorizam ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n° 72 de sua Súmula, já assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. A alteração perpetrada pela Lei no 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, passando a dispor que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Do acervo fático-probatório do Feito originário, extrai-se que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (Num. 94785780), oportunidade em que o emitente da Cédula informou como endereço o Residencial Vitória, Rua 7, Casa 01, São Sebastião/DF e se obrigou a arcar com o valor de financiamento do veículo Gol, marca Volkswagen, Ano/Modelo 2019/2020. O banco Agravante também demonstrou a realização de notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, sem sucesso, porque restou salientado que o destinatário do aviso de recebimento mudou-se (Num. 94785779 - Pág. 3). De tal sorte, não se faz necessária, nos termos da lei, a comprovação da mora por meio de protesto em cartório de títulos e documentos, sendo suficiente o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento para o endereço declinado no contrato, ainda que a entrega não seja realizada em virtude da não localização do devedor, pois, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, cabe a este comunicar ao credor eventual mudança de endereço durante o período de vigência do contrato. Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor ‘mudou-se’ não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019 - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes.’ (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) “AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que ‘a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes’, e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, ‘(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ’. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. ‘A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato’ (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019 - grifei) Outro não é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO ENTRE AS PARTES. DEVOLUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PELO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL VIA CORREIOS. INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO É DESCONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR NÃO HAVER PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA ANULADA PARA O PROSSEGUIMENTO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação dessa mora por meio de notificação do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ). Para a comprovação da mora, é imprescindível que a notificação seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. 2. Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, as partes devem informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa. Logo, se o devedor descumpre sua obrigação de atualização de endereço, assume as consequências de sua desídia, não podendo vir ao juízo invocar nulidade de ato. Enfim, se constatado que o credor enviou a notificação para o mesmo endereço constante do contrato e que houve devolução por mudança ou desconhecimento do devedor, caberá a este suscitar, oportunamente, a anterior eficaz comunicação ao credor acerca de sua mudança de endereço. Precedente do STJ. 3. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão n.1194907, 00198837520168070009, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 30/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS POR MOTIVO DE MUDANÇA DO DESTINATÁRIO. MORA CARACTERIZADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Para que o devedor seja constituído em mora, basta o envio da notificação para o endereço constante do contrato de financiamento, mesmo que a correspondência tenha sido devolvida pelos Correios em razão de mudança do destinatário. 2. Incumbe ao contratante manter o seu endereço atualizado, por dever de cooperação derivado do princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.” (Acórdão n.1178466, 07064423020188070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 13.043/14 AO § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI N. 911/1969. 1. A notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, evidencia o esbulho possessório, abrindo a possibilidade de o autor ser reintegrado na posse do bem. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n. 72 de sua Súmula, consolidou o entendimento de que ‘a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente’. 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, com nova redação dada pela Lei n. 13.043/14, a constituição em mora do devedor pode ser comprovada por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária sua expedição por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, conforme anteriormente previsto no referido dispositivo legal. 3. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato, independente da comprovação de entrega ao destinatário, está configurada a constituição em mora. 4. Apelação provida.” (Acórdão n.1174648, 07014560320188070014, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Transcrevem-se, a seguir, precedentes da colenda Quinta Turma Cível quanto tema: “DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CIÊNCIA DA MORA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. DESTINATÁRIO NÃO LOCALIZADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A redação do art. 2o, § 2o, do Decreto Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, prevê que o simples envio da notificação ao endereço do devedor lançado no contrato já é suficiente para a comprovação da mora, uma vez que deixou de exigir que a assinatura constante do referido aviso fosse do próprio destinatário. 2. A mora ocorre de forma automática e prescinde de notificação via Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título. A carta registrada com aviso de recebimento é suficiente para que a ciência da mora reste configurada. 3. O devedor possui a obrigação de informar corretamente o seu endereço, bem como de mantê-lo atualizado, em obediência à boa-fé objetiva e aos deveres anexos ao contrato, não podendo se beneficiar da própria negligência quando não o faça. 4. Sentença anulada. 5. Apelação provida.” (Acórdão 1297870, 07080634320208070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, amora decorre do vencimento do prazo para pagamento. A redação dada pela Lei n. 13.043/2014, ao deixar de exigir que a assinatura do aviso seja a do próprio destinatário, permitiu a comprovação da mora através do envio da notificação ao endereço do devedor informado no contrato, ainda que ela não seja recebida pelo próprio devedor. Apelação provida. Sentença anulada.” (Acórdão 978295, 20160710059803APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 5/6/2017. Pág.: 606/611) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR - MUDANÇA DE DOMICÍLIO NÃO COMUNICADA AO CREDOR - PROTESTO NÃO REALIZADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - INOBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A documentação acostada ao recurso demonstra que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato de financiamento entabulado entre as partes. 2. O fato de a notificação não ter sido entregue porque desconhecido o destinatário não elide a mora do devedor, que não comunicou previamente ao credor a mudança de endereço. 3.A conduta do credor deu-se de acordo com as diretrizes traçadas pelo Decreto-Lei n. 911/69 com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.043/2014, que não exige o protesto do título para configuração da mora do devedor, mas tão somente o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao seu endereço (art. 2o, §2o). Nessa perspectiva, orienta-se a legislação pelo princípio da boa-fé objetiva entre os contratantes, que devem agir com lisura durante toda a vigência do contrato. 4.Recurso desprovido.” (Acórdão 1068056, 07100282420178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.o 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n.o 911/69, o simples encaminhamento da notificação ao endereço indicado pelo devedor quando da subscrição do instrumento é suficiente para comprovar a mora, prescindindo-se de assinatura do destinatário no aviso de recebimento. 2. Com a redação dos artigos 2o e 3o do referido decreto, atualizada pela Lei n.o 13.043/2014, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, facultando ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação. 3. O envio de notificação recebida pelo próprio devedor, ainda que em endereço diverso do indicado no contrato, é suficiente para comprovar o atraso, até porque, em se tratando de eventual mudança de endereço, a obrigação de informar tal mudança ao credor é do devedor, como decorrência lógica dos princípios da lealdade e boa-fé. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1122075, 07061550720178070003, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO É DESCONHECIDO. PROTESTO DO TÍTULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. FORMALIDADE PREENCHIDA SENTENÇA CASSADA. 1.Na ação de busca e apreensão é condição indispensável à constituição em mora do devedor, comprovação de entrega da notificação no domicílio do devedor, ou ainda, protesto de título em cartório de Títulos, conforme Súmula n. 72/STJ. 2. O envio da notificação para o mesmo endereço constante do contrato, mesmo diante de devolução por mudança ou desconhecimento do devedor, caracteriza o preenchimento do requisito de procedibilidade. 3 Não há óbice para que o protesto seja realizado em cartório de títulos e documentos de estado diverso do domicílio do devedor, uma vez que atende ao disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. 4.Recurso provido.” (Acórdão 1128343, 07053180620188070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO É DESCONHECIDO. PROTESTO DO TÍTULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. FORMALIDADE PREENCHIDA SENTENÇA CASSADA. 1. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, e, portanto, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão (Súmula 72, STJ), pois o mero envio da notificação extrajudicial, sem comprovação de seu recebimento, pelo destinatário ou terceiro, não cumpre a finalidade de constituir em mora o suposto devedor e não atende a regra insculpida no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/1969. 2. O envio da notificação para o mesmo endereço constante do contrato, mesmo diante de devolução por mudança ou desconhecimento do devedor, caracteriza o preenchimento do requisito de procedibilidade. 3. Além disso, quando não se revela possível a realização da notificação extrajudicial expedida e remetida ao endereço do devedor, o protesto do contrato (art. 525, do Código Civil), com intimação via edital, mostra-se suficiente para a configuração da mora. 4. No caso, houve a demonstração da constituição em mora do devedor tanto pela notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, quanto pelo protesto do título por edital. 5. Recurso provido.” (Acórdão 1162499, 00045918320178070019, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, está suficientemente comprovada a mora do Devedor, conforme notificação extrajudicial encaminhada para o endereço indicado no contrato, por carta registrada com aviso de recebimento. Por sua vez, como já mencionado, não se faz necessária, nos termos da lei, a comprovação da mora por meio de Cartório de Títulos e Documentos, pois os documentos apresentados pela parte Agravante são hábeis a comprovar a notificação da parte Agravada e, portanto, a realizar sua constituição em mora, afigurando-se desnecessária a determinação de emenda quanto ao ponto. Assim, comprovada a mora do Devedor, deve o Magistrado de origem, ressalvadas as demais emendas determinadas, proceder à análise do pedido de busca e apreensão do bem objeto de contenda, o que não poderá ser realizado diretamente nesta Instância Revisora, sob pena de supressão de instância, já que, na decisão agravada, apenas se tem a determinação de comprovação da mora em virtude de determinação de emenda da inicial. Por tais motivos, entendo presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, indispensáveis à concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com essas considerações, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer como comprovada a mora do Devedor, tendo em vista a juntada da notificação enviada ao endereço do Réu/Agravado, de forma que, na origem, ultrapassadas as demais determinações de emenda, o Feito obtenha regular prosseguimento com análise do pedido liminar de busca e apreensão. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 25 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador